Tribunal: STF
Processo: ARE 1453719
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU DESERTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECORRENTE, QUE NÃO FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA POR RECEBER PROVENTOS DE APOSENTADORIA SUPERIORES AO TETO CONSTITUCIONAL DE REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA” (eDOC 30 – ID: e9f51e19, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXIV, “a” e “b”, XXXV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o não conhecimento do agravo de instrumento ofende seu direito ao acesso à justiça (eDOC 30 – ID: e9f51e19).



    Relata-se o excesso de despesas em razão das condições físicas e psíquicas da idade, do atendimento específico e especial ao idoso, do atendimento médico, da ingestão de medicamentos constantes, compulsórios necessários, da alimentação e da dieta saudável necessária, da atividade física, da fisioterapia, da fonoaudiologia e tantos fatores do tratamento clínico, ambulatorial, cirúrgico, odontológico, psiquiátrico que envolvem elevadas despesas e necessárias à qualidade de vida e a dignidade da pessoa humana, conforme se vê no disposto nos Artigos 226 e 230 da Constituição(eDOC 33 – ID: 24ad2bf2, p. 62).



    Sustenta-se, assim, não possuir condições de pagar custas judiciais nem honorários de advogado sem prejuízo do sustento próprio e de sua família (eDOC 33 – ID: 24ad2bf2, p. 63).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que ou recorrente não faz jus à gratuidade de justiça, tendo em vista a renda auferida pelo recorrente, e considerou o recurso deserto, em razão do não recolhimentos das despesas correspondentes para a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) não comporta provimento. O Agravante procura obstar a conclusão do processo da Ação de Indenização nº 2074-96.2006.8.16.0001, na tentativa de eternizar a discussão em torno da arrematação do imóvel de matrícula nº 42.408 da 3ª CRI de Curitiba, efetivada pela empresa BAUART CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA em 23/04/2019 e cuja ordem para a imissão de posse, atacada de todas as maneiras possíveis, permanece incólume e já consumada. 



    O Recorrente se diz portador de doença mental incapacitante, mas continua com registro ativo na Seção Paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil, o que é um contrassenso. Como também não é crível que esteja “na rua da amargura” e “completamente desalojado”, tendo de ser acolhido pela Fundação de Ação Social de Curitiba (FAZ) – alegação de que não logrou trazer sequer indícios probatórios, e muito pouco crível diante dos expressivos proventos que recebe como Assessor Jurídico aposentado do Tribunal de Contas do Paraná, que superam os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mensais (mov. 45.2). 



    Apenas essa última circunstância já deixa assente a capacidade de o Agravante arcar com as custas do processo, situação reiteradamente constatada por diversos Magistrados que atuaram no processo (cujo número de recursos logo alcançará inacreditáveis três dígitos).



    Resta nítida a ausência de fundamentação das reiteradas e desconexas alegações, que nada são que uma estratégia engendrada pelo Agravante com exclusiva finalidade protelatória, a qual vem sendo apontada desde a sentença proferida na Ação Anulatória de n° 11193-30.2019.8.16.0194 (mov. 16.1): “...à medida em que as matérias já foram suscitadas e decididas em outros autos, não se admite o ajuizamento de diversas novas ações, todas objetivando ao mesmo fim, na tentativa de se obter provimento jurisdicional diverso”.



    Uma vez mais, fica patente o abuso do direito de recorrer e a litigância de má-fé do Agravante, que vem provocando incidentes manifestamente inadmissíveis e improcedentes de forma reiterada, todos derivados da ação indenizatória onde foi condenado a compensar os danos morais, e que culminou na expropriação judicial de um seu imóvel, tendo sido inclusive condenado ao pagamento de multa, não recolhida até o presente momento, e alertado que a contumácia poderia ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça (Agravo Interno Cível Nº 22439-23.2019.8.16.0000 Ag 2).



    (...)



    Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, com aplicação de multa no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, observada a norma do § 5º do citado dispositivo legal (“A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º”)” (eDOC 30 – ID: e9f51e19)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/1995. DESERÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1395976 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.03.2023 - grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 747684 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.09.2009 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente